Tribunal: TJDFT
Processo: 0745255-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO No 4.790/20, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEBITADOS INDEVIDAMENTE. CABIMENTO.
1. A autorização de débito em conta corrente em empréstimo simples pode ser retirada pelo usuário a qualquer momento, conforme a Resolução no 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, que prevê, em seu art. 6o, que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”.
2. A restituição da quantia indevidamente descontada por débito automático, após a data do recebimento pela instituição financeira do pedido de revogação, é medida que se impõe.
3. Apelo provido.